Tribunal: TCU
Processo: 007.203/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Representação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Soma Ambiental, Tratamento e Disposição de Resíduos S/A (peças 25/26) ao Acórdão 6007/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, todos da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2; dar ciência dessa representação ao embargante.